Tribunal: TJSP
Processo: 1500277-59.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500277-59.2019.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
EDEMILSON JOSE DE MATTOS FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e deram parcial provimento ao apelo defensivo
somente para afastar o sursis. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500277-59.2019.8.26.0556 -Voto no 13.406 PF
2
Apelação Criminal no 1500277-59.2019.8.26.0457
Apelante: Edemilson Jose de Mattos Filho
Apelado: Ministério Público
Comarca: Araraquara
VOTO no 13.406
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. Materialidade e autoria demonstradas.
Palavra da vítima corroborada pela testemunha
presencial e pela prova técnica. Frágil negativa do
réu que não comporta acolhimento. Condenação de
rigor. Pena readequada para afastar a suspensão
condicional da pena. Apelo defensivo parcialmente
provido.
1) EDEMILSON JOSE DE MATTOS FILHO foi
condenado, pela r. sentença de fls. 178/182, por infração aos arts. 129, § 9o,
e 147, ambos do CP, à pena de 04 meses e 10 dias de detenção, em
regime aberto, concedido o sursis. Foi deferido o apelo em liberdade.
Recorre o réu (fls. 198/206) pretendendo o
reconhecimento de sua inimputabilidade em razão de sua dependência
química, e, pelo mesmo motivo, a sua absolvição por atipicidade da conduta
com a determinação de internação compulsória. Subsidiariamente, requer
seja reconhecida a consunção do delito de ameaça pelo de lesão corporal e
a atenuação da pena.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
210/213), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 210/224).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso defensivo.
Narra a denúncia que no dia 08 de junho de 2019,
por volta das 12h31min, na Av. Professor Eugênio Mal, no 1689, Jardim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500277-59.2019.8.26.0556 -Voto no 13.406 PF
3
Tangará, na cidade de Araraquara, EDEMILSON JOSÉ DE MATTOS
FILHO, em contexto de violência doméstica e familiar, ameaçou, por
palavras e gestos, sua irmã P.M., de causar-lhe mal injusto e grave, bem
como ofendeu sua integridade corporal, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve.
Segundo consta, o réu dirigiu-se à residência de
sua genitora e passou a ameaçá-la (não houve representação),
oportunidade em que a vítima P. intercedeu a fim de que ele parasse com
aquela atitude. Nesse momento, porém, o réu agarrou P. pelos braços e
começou a agredi-la, causando-lhe as lesões corporais já mencionadas.
Consta, ainda, que, logo depois da agressão,
EDEMILSON apoderou-se de uma faca de cozinha e passou a ameaçar a
vítima P. de morte, dizendo "eu vou te matar". Todavia, aquela conseguiu
acionar a Polícia Militar e ligar para um amigo, Michael, que lá compareceu
e imobilizou o réu, conseguindo, inclusive, desarmá-lo. O réu foi preso em
flagrante pelos policiais militares que ali compareceram e conduzido à
delegacia.
A materialidade ficou demonstrada pelo boletim
de ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08),
pelo laudo pericial atestando as lesões corporais na vítima (fls. 55/56), pelo
laudo pericial da faca (fls. 73/77), bem como pela prova oral.
A vítima, ouvida em Juízo, narrou os fatos nos
termos da denúncia, isto é, que o réu ofendeu sua integridade corporal, bem
como a ameaçou de morte com emprego de uma faca.
A testemunha Michael confirmou em contraditório
ter recebido uma ligação da vítima dizendo que o réu estava ameaçando a
genitora dela. Foi ao local e se deparou com o réu e a vítima em luta
corporal. O réu portava uma faca, mas conseguiu desarmá-lo. Presenciou o
réu agredindo e ameaçando de morte sua irmã.
O réu, em seu interrogatório judicial, disse ser
dependente químico. Afirmou que houve uma discussão verbal “bem feia”
com sua irmã, a vítima P. Disse que segurava uma “faquinha” de passar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500277-59.2019.8.26.0556 -Voto no 13.406 PF
4
manteiga no pão e que pode ter falado "que iria bater” na vítima, mas não
que iria matá-la.
A manutenção da condenação é medida de rigor.
O
relato
da
vítima
foi
corroborado
pela
testemunha Michael, tendo ambos confirmado, nas duas oportunidades em
que ouvidos, as ameaças proferidas pelo réu e as agressões sofridas pela
vítima. A prova oral foi ainda corroborada pelo laudo pericial de fls. 55/56
confirmando as lesões corporais na ofendida.
Neste contexto, não deve prevalecer a frágil
negativa do réu, a qual não encontra respaldo no restante das provas.
Quanto
ao
pleito
de
reconhecimento
de
inimputabilidade do réu, a d. Defesa não demonstrou a necessidade de
realização do exame correlato durante todo o feito, sendo que o fato do réu
ser usuário de drogas não conduz, necessariamente, à sua inimputabilidade.
In casu, apesar de descontrolado na data dos fatos, o réu se mostrou
sereno e controlado durante a realização de seu laudo de lesão corporal (fls.
63) e seu interrogatório judicial (mídia digital).
Assim, não há que se falar em exclusão da
imputabilidade penal, pois tal resultado não é alcançado pela emoção,
paixão ou até embriaguez voluntária, conforme expressa disposição do art.
28, I e II, do CP.
O comportamento do apelante não pode ser
considerado socialmente aceito ou irrelevante, uma vez que tal
entendimento imporia a necessidade de abonarem-se atos irrefletidos de
qualquer natureza, premiando-se o desrespeito aos limites norteadores da
boa convivência.
Tampouco há que se falar em consunção entre os
delitos, como requer a d. Defesa, porque os crimes de lesão corporal e
ameaça não consubstanciaram meio ou fase de execução um do outro,
além de serem delitos autônomos, tutelando bens jurídicos distintos e foram
resultados de desígnios autônomos.
A pena, por outro lado, comporta alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500277-59.2019.8.26.0556 -Voto no 13.406 PF
5
Para o crime de ameaça, a base foi fixada no
mínimo legal.
Na segunda etapa, em virtude de ter o réu se
prevalecido de relações domésticas de hospitalidade, bem como ser ele
irmão da vítima, a pena foi elevada em 1/3, em virtude das agravantes
previstas no art. 61, II, alíneas "e" e "f", do CP.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
de diminuição, a pena ficou estabelecida em 01 mês e 10 dias de detenção.
Para o crime de lesão corporal, a pena-base foi
fixada no mínimo legal e mantida inalterada nas etapas subsequentes,
perfazendo 03 meses de detenção.
Somadas em concurso material, as penas
totalizaram 04 meses e 10 dias de detenção.
Foi imposto o regime aberto.
Por fim, embora cabível o sursis, diante da
peculiaridade do caso, em face da quantidade de pena privativa de
liberdade imposta, afigura-se desproporcional a aplicação daquele instituto,
em qualquer de suas formas (simples ou especial), vale dizer, o réu ficaria
vinculado ao processo por 02 anos quando a sua reprimenda, repita-se, foi
de 04 meses e 10 dias de detenção em regime aberto.
3) Pelo exposto, rejeito a preliminar e dou
parcial provimento ao apelo defensivo somente para afastar o sursis.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator